Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718654-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS RECORRIDOS: ARLANDO JOSE DE LIMA JUNIOR, VALEN EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. DECRETO-LEI 745/1969. MORA EX PERSONA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A compra e venda de imóvel consiste em contrato perfeito e acabado, instrumentalizado em escritura pública. A promessa de compra e venda tem por objeto a celebração de outro contrato, o definitivo. 2. Na promessa de compra e venda de imóvel não loteado, o inadimplemento absoluto do promissário comprador só se caracterizará se, interpelado por via judicial ou por intermédio de cartório de Registro de Títulos e Documentos, deixar de purgar a mora, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da interpelação. Art. 1o, do Decreto-Lei no 745/1969. 3. A mora ex persona caracteriza-se quando não há termo definido para o cumprimento da obrigação. Art. 397, parágrafo único, do Código Civil. 4. A citação válida não supre a ausência de notificação prévia da parte contrária para a sua constituição em mora, quando a mora possui caráter ex persona. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 240 do CPC, ao argumento de que a citação válida constitui o devedor em mora tendo em vista que o processo em comento tem por objeto descumprimento de contrato de compra e venda, não se fazendo necessária anterior notificação extrajudicial para que reste caracterizada a mora. Assevera que em face da procuração ID 14679218, teria realizado a sua obrigação proveniente do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, e que a citação operada no bojo da ação de execução teria o condão de constituir o devedor em mora. Articula que resta configurada a mora devendo o contrato ser desconstituído com a devida restituição do bem. Requer o deferimento da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no alegado malferimento ao artigo 240 do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma apela qual exposta, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Há necessidade de prévia notificação para configuração da mora quando se trata da modalidade ex persona. Além disso, a citação inicial somente se presta a constituir mora nos casos em que a ação não se funda na mora do réu, hipótese em que esta deve preceder ao ajuizamento, e que não se coaduna com a situação ora tratada” (REsp 1893137/ SP, relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe 9/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027